Tribunal: TJDFT
Processo: 0729205-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

I – É indevida a extinção da ação de busca e apreensão quando, em razão de acordo de parcelamento da dívida, as partes requerem expressamente a suspensão do processo, art. 313, inc. II, § 4o, do CPC.

II – Apelação provida.